Tribunal: STF
Processo: HC 86414
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - FUNDAMENTAÇÃO. A sentença de pronúncia há
   de estar alicerçada em dados constantes do processo, não se
   podendo vislumbrar, na fundamentação, excesso de
   linguagem.
        SENTENÇA DE PRONÚNCIA - LEITURA NO PLENÁRIO DO
   JÚRI - IMPOSSIBILIDADE. Consoante dispõe o inciso I do artigo 478
   do Código de Processo Penal, presente a redação conferida pela
   Lei nº 11.689/08, a sentença de pronúncia e as decisões
   posteriores que julgarem admissível a acusação não podem, sob
   pena de nulidade, ser objeto sequer de referência, o que se dirá
   de leitura.